Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir R$ 8.678,58 à parte autora, em razão de culpa concorrente.
2. Nas razões recursais, a autora sustenta que não concorreu com culpa no evento, caracterizando falha exclusivamente na prestação do serviço do réu, sendo devida a indenização integral do seu prejuízo, assim como dano moral.
3. Por sua vez, o réu suscita ilegitimidade passiva diante da culpa de terceiro. No mérito, sustenta que o banco não concorreu com a fraude, sendo culpa da autora e de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: i) a culpa pela ocorrência do evento; ii) a caracterização de danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso inominado poderá ser recebido com efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra na presente demanda.
6. Preliminar de ilegitimidade. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a autora atribui ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, demonstrando correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final.
8. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
9. Todavia, no presente caso, embora seja incontroverso o prejuízo material da autora, não se verifica nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços bancários. A autora recebeu ligação originada de número apenas semelhante ao canal oficial da instituição bancária ré (ID 71971054, pág. 2), e não do número 4004-0001. Além disso, sem adotar a mínima cautela, realizou operação bancária de valor expressivo, não sendo possível atribuir tal operação a falha no sistema de segurança bancária. Observa-se, ainda, que a transação encontra-se dentro do perfil de gastos da autora (ID 71971495), não sendo, portanto, exigível do réu o bloqueio da operação.
10. Assim, ausente um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de causalidade, ainda por conduta da autora e de terceiro, excludente da responsabilidade do réu (CDC, art. 14), não há fundamento para responsabilização da instituição bancária pelos prejuízos experimentados, seja de ordem material ou moral, impondo-se o afastamento da condenação fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Condenada a recorrente autora a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.